Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720339-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIS EMPREENDIMENTOS S.A. APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 63952666, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 35a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021 e art. 937, §4o, do CPC. Anote-se inscrição para sustentação oral (ID 63989169 e 63952666). Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora